Tribunal: TJMT
Processo: 1007461-73.2021.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1007461-73.2021.8.11.0006 – Cáceres
Apelante: André Givago Schaedler Pacheco
Apeladas: Oi S.A.
V I S T O S, E T C.
Trata-se de recurso de apelação interposto por André Givago Schaedler Pacheco em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra Oi S.A., indeferiu a inicial, nos termos do art. 330, I c/c art. 485, I, ambos do CPC e, ante ao não recebimento da exordial, deixou de condenar o autor no pagamento das custas.
Inconformado, o apelante requerer preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Pois bem. No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, o art. 99, §2o, do CPC, é claro ao dispor, verbis:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[...]
§2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
In casu, verifico que o apelante deixou de colacionar qualquer documento para demonstrar a incapacidade financeira para o recolhimento do preparo recursal.
Diante disso, intime-se o apelante para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, que preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido.
P. I.
Cuiabá, 25 de fevereiro 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator